Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Contrato de prestação de serviços educacionais a menor. Responsabilidade solidária dos pais. Formação de litisconsórcio ulterior. Duty to mitigate the loss.
1. A revogação da gratuidade depende de provas, que não foram produzidas, de que o beneficiário reúne condições para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo à própria subsistência.
2. É dever de ambos os pais garantir o sustento e educação dos filhos menores, respondendo solidariamente pelas despesas respectivas ainda quando o contrato, no caso de prestação de serviços educacionais, tenha sido firmado por apenas um deles.
3. Admite-se a formação de litisconsórcio passivo ulterior, para incluir a mãe, após a citação do pai desprovido de bens.
4. A mera demora no ajuizamento da demanda é insuficiente para a aplicação da teoria que impõe o dever de atenuação dos próprios danos, que também exige a comprovação de deveres anexos ao contrato ou fundada expectativa de que a dívida não seria mais cobrada ou que o seria em valor inferior.